Tribunal: TJDFT
Processo: 0739135-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS FUNDADO NA UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento dos aluguéis, arbitrado no Agravo de Instrumento no 0726148-98.2024.8.07.0000, enquanto subsistir a suspensão da ação originária até o julgamento de mérito do reconhecimento e dissolução de união estável no 0700060-72.2024.8.07.0016.
2. Na espécie, apesar de a retirada do ex-cônjuge do lar, com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica, constituir motivo legítimo para que se limite o domínio dele sobre o imóvel, afastando eventual arbitramento de aluguel, na linha do REsp n. 1.966.556/SP, registre-se que o precedente invocado não ampara a pretensão de obstar a fixação dos aluguéis, sobretudo em razão do lapso temporal decorrido desde a saída do agravado do imóvel (25/05/23), permanecendo a agravante exercendo a posse exclusiva do bem há mais de um ano, cujo período, inclusive, já comporta, em tese, eventual enriquecimento sem causa, dada a privação, de forma irrazoável, do direito de propriedade do agravado.
3. Recurso conhecido e desprovido.